Tribunal: TJBA
Processo: 8031138-57.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8031138-57.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: JBS S/A Advogado(s): BRUNO DE ALMEIDA MAIA AGRAVADO: CHURRASCARIA REI DA PICANHA LTDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AOS SÓCIOS-ADMINISTRADORES. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por JBS S/A contra decisão que indeferiu o pedido de redirecionamento da Execução de Título Extrajudicial proposta em face da empresa CHURRASCARIA DIAGONAL LTDA-ME, atualmente denominada CHURRASCARIA REI DA PICANHA LTDA (CHURRASCARIA BOI GORDO), no valor atualizado de R$ 17.142,63. O indeferimento teve por fundamento a suposta insuficiência de prova de dissolução irregular da sociedade. A agravante pleiteia a inclusão dos sócios-administradores no polo passivo da execução com base em indícios de dissolução irregular. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a documentação apresentada é suficiente para caracterizar a dissolução irregular da sociedade executada; (ii) estabelecer se é juridicamente cabível o redirecionamento da execução aos sócios-administradores, por sucessão processual, em razão da dissolução irregular, independentemente da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 1.015, parágrafo único, do CPC autoriza a interposição de Agravo de Instrumento contra decisões interlocutórias em sede de execução, sendo adequada a via eleita para impugnação da decisão de indeferimento do redirecionamento. A ausência de intimação da parte agravada, frustrada por tentativa diligente e infrutífera (AR com a indicação “desconhecido”), não impede o regular prosseguimento do recurso, aplicando-se o contraditório diferido. A responsabilização do administrador por dissolução irregular da sociedade não depende da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica previsto nos arts. 133 a 137 do CPC, pois decorre do inadimplemento do dever de liquidar regularmente a empresa (CC, art. 1.080). A certidão do Oficial de Justiça atestando o desuso do imóvel pela empresa há mais de dois anos, a situação cadastral “inapta” por omissão de declarações perante a Receita Federal e a inexistência de ativos financeiros detectados pelo SISBAJUD caracterizam o encerramento irregular das atividades empresariais. O entendimento consolidado pelo STJ no Tema 630 e na Súmula 435 presume a dissolução irregular da empresa que cessa suas atividades no domicílio fiscal sem a devida comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução ao sócio-administrador. A ratio decidendi do Tema 630/STJ, embora firmada em sede de execução fiscal, aplica-se por analogia às execuções de título extrajudicial, diante da identidade de fundamento jurídico — o dever de não abandonar a pessoa jurídica inadimplente sem promover sua liquidação regular. A Certidão da JUCEB confirma que JUCIENIO DOS SANTOS JESUS e ELIZENILDE SILVA DE OLIVEIRA figuram como administradores da sociedade, sendo legítimo, à luz dos elementos constantes dos autos, o redirecionamento da execução a seus patrimônios, por sucessão processual. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A dissolução irregular da sociedade, caracterizada pelo encerramento de suas atividades sem comunicação formal aos órgãos competentes e evidenciada por certidão de oficial de justiça, situação cadastral “inapta” e ausência de ativos financeiros, autoriza o redirecionamento da execução aos sócios-administradores. A responsabilização do administrador por dissolução irregular independe da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. O redirecionamento da execução aos sócios-administradores, por sucessão processual, é cabível nas execuções de título extrajudicial quando demonstrado o encerramento irregular da sociedade. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.015, parágrafo único; 133 a 137; CC, art. 1.080. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.371.128/RS (Tema 630), Rel. Min. Herman Benjamin, j. 24.10.2012; STJ, Súmula 435; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1707105/MS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 09.10.2023; STJ, AgInt no AREsp 2101929/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, j. 17.04.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8031138-57.2025.8.05.0000, tendo como Agravante JBS S/A e Agravado CHURRASCARIA REI DA PICANHA LTDA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto condutor. Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente. Des. Cláudio Césare Braga Pereira Presidente / Relator 03